Tribunal: STF
Processo: ARE 1138009
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 93, IX, da CF. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. IR. Restituição. Ajuste anual. Taxa SELIC. Termo inicial. Infraconstitucional. Violação reflexa. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada, embora contrária aos interesses do agravante.



    2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão da agravante acerca do termo inicial para a incidência da taxa SELIC na hipótese de restituição do imposto de renda retido na fonte em razão de ajuste ao final do exercício, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis nºs 9.250/95, 9.430/96 e Instruções Normativas da SRF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.